Tribunal: STF
Processo: Rp 951
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-24
Data de publicação: 1978-08-24

Ementa:
CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISAO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. RESOLUÇÃO N 1. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES QUE
ATRIBUEM COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: A) PARA PROCESSAR E
JULGAR ORIGINARIAMENTE OS 'HABEAS CORPUS' QUANDO O COATOR FOR O
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA; B) PARA A PERMUTA OU REMOÇÃO
VOLUNTARIAS DOS JUIZES EM EXERCÍCIO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE, AINDA, DO ART. 158 POR PROVER SOBRE A
NOMEAÇÃO DE JUIZ DE PAZ, MATÉRIA ESTRANHA A ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA
'EX VI' DO ART. 4, IV, DA LEI 5621/70. VALIDADE DO ART. 172, DE VEZ
QUE APENAS TRADUZ PRINCÍPIO QUE DECORRE DO SISTEMA CONSTITUCIONAL
BRASILEIRO, CONSOANTE O QUAL CABE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MANIFESTAR-
-SE SOBRE OS PEDIDOS DE REMOÇÃO E PERMUTA, INTEIRANDO O GOVERNADOR
DO ESTADO A RESPEITO DA CONVENIENCIA OU NÃO DE SEREM ATENDIDOS,
TENDO EM VISTA O INTERESSE PÚBLICO.